Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707568-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo da decisão na origem, interposto por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos de Mandado de Segurança no 0702099-75.2020.8.07.0018, que declinou da competência para o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. A Agravante alega que o Juízo da Fazenda Pública ao decidir “declinou sem obedecer o procedimento das formas” e “não apreciou o pedido liminar”. Informa o ajuizamento de Conflito de Competência, distribuído sob o no 0706797-81.2020.8.07.0000, à Relatora Desa. Maria Ivatônia, na 1a Câmara Cível, que enfrenta a mesma decisão ora agravada e decidiu liminarmente nos seguintes termos: indefiro o pedido de liminar de efeito suspensivo vindicado e, à luz do art. 955 do CPC, designo o juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para resolver as questões urgentes. Requer a gratuidade de justiça, informando que foi concedido este benefício em noutros autos, os de Agravo de Instrumento no AI 0702249-13.2020.8.07.0000, distribuído ao Relator Des. Eustáquio de Castro, na 8a Turma Cível, que discute no mérito o indeferimento ao seu pedido de gratuidade de justiça nos autos de origem de de Embargos de Terceiros. Junta declaração de hipossuficiência em ID 1536032. É o relatório do necessário. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Em atenção ao processo de Agravo de Instrumento em trâmite na 8a Turma Cível, em que discute-se no mérito a concessão ou não ao Agravante DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA dos benefícios da gratuidade de justiça, verifica-se que este encontra-se pendente de julgamento, atualmente convertido em diligência pelo Relator, com intimação ao Agravante para esclarecimentos, e cuja decisão em sede liminar ali deferida encontra-se ainda em caráter precário. Em análise destes autos presentes, verifica-se insuficientes os documentos juntados no intuito de comprovar a sua hipossuficiência. O constituinte originário erigiu como direito fundamental a assistência jurídica integral e gratuita, compreendendo a dispensa do pagamento das despesas processuais àqueles comprovadamente desprovidos de recursos financeiros para este desiderato, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Carta Magna. Ao exigir a necessidade de comprovação do estado de pobreza, para a obter o benefício da justiça gratuita, o regramento constitucional supra estabeleceu que a declaração de hipossuficiência econômica é detentora, apenas, de presunção relativa. Portanto, este ônus probatório incumbe à parte processual que o pleiteia. Nesse sentido, o teor do Art. 99, § 3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para a concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Contudo, referida declaração reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da interpretação conjunta e sistêmica do Art. 99, § 2o, c/c, o Art. 100, ambos, do CPC, com esteio no regramento constitucional retro, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício. DA EVENTUAL PERDA DO OBJETO Em consulta aos autos do Mandado de Segurança de origem deste Agravo de Instrumento verifica-se que, após proferida a decisão ora agravada, o Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, decidiu o seu pedido liminar, indeferindo-o, conforme ID 59811349 . Sendo assim, e por todo o exposto, determino a intimação do Agravante DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA para que, no prazo de cinco dias: i. comprove a sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia da declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade; ii. manifeste-se sobre eventual perda do objeto deste Agravo de Instrumento. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de abril de 2020 14:39:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador